Tribunal: TCU
Processo: 033.818/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2935/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 36, 37 e 40, inciso II, da Resolução/TCU 259/2014, em apensar o presente processo ao TC- Processo 033.634/2020-3 (Denúncia), sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação ao interessado, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 033.818/2020-7 (DENÚNCIA) 1.1. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São José de Ubá/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.